Tribunal: STJ
Processo: 2295223-25.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223950 - SP (2025/0266669-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: G & G AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: GERALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - SP171288
RECORRIDO
: ANTONIO DONIZETE PEREIRA
RECORRIDO
: RODRIGO FERREIRA CONDE
ADVOGADO
: MARCELLO ANTÔNIO FIORE - SP123734
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou a sentença, rejeitando o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica por ausência de comprovação dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de patrimônio da pessoa
jurídica e a alegada confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os de
seus sócios são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que requer a
demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume apenas pela
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
inadimplência e ausência de patrimônio
4. O Tribunal de origem concluiu que não foram comprovados os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível o reexame de matéria
fática em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do julgamento: Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50806515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5028bdbb-306d-4248-bdda-f30a6b490e50

Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de abuso da
personalidade, não se presumindo pela mera inadimplência e ausência de
patrimônio.
2. O reexame de matéria fática é incabível em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos
29/10/2019
EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
8/4/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5028bdbb-306d-4248-bdda-f30a6b490e50

RECURSO ESPECIAL No 2223950 - SP (2025/0266669-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: G & G AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: GERALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - SP171288
RECORRIDO
: ANTONIO DONIZETE PEREIRA
RECORRIDO
: RODRIGO FERREIRA CONDE
ADVOGADO
: MARCELLO ANTÔNIO FIORE - SP123734
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que reformou a sentença, rejeitando o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica por ausência de comprovação dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de patrimônio da pessoa
jurídica e a alegada confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os de
seus sócios são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que requer a
demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, o que não se presume apenas pela
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
inadimplência e ausência de patrimônio
Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

4. O Tribunal de origem concluiu que não foram comprovados os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível o reexame de matéria
fática em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica requer a demonstração de abuso da
personalidade, não se presumindo pela mera inadimplência e ausência de
patrimônio.
2. O reexame de matéria fática é incabível em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos
29/10/2019
EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
.
8/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por G&G AUTO POSTO LTDA.
com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fl. 199):

Agravo de instrumento. Duplicata. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial. Acolhimento
do pedido. Inadmissibilidade. Não comprovação efetiva dos pressupostos legais.
Decisão reformada. Recurso provido.

Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 50 do CC. Argumenta que é possível a inclusão dos sócios no polo
passivo da demanda, tendo em vista a inexistência de patrimônio da pessoa
jurídica e a ocorrência de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e
os de seus sócios.
Sustenta que há divergência com o acórdão paradigma do TJRS.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, determinando-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
reúne condições de admissibilidade, pois não há violação legal e a pretensão de
reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ (fls. 225-241).
O recurso especial foi admitido (fls. 252-254).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica em que a parte autora pleiteou a inclusão dos sócios da
empresa devedora no polo passivo da execução.
O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica e determinou que os sócios saldassem o débito.
A Corte estadual reformou a sentença, rejeitando o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica por não comprovação dos requisitos
legais.
Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação do art. 50 do CC
ao argumento de que é possível a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda,
tendo em vista a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica e a ocorrência de
confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os de seus sócios.
O Tribunal de origem concluiu que, para a desconsideração da
personalidade jurídica e o consequente direcionamento da execução contra os
sócios da empresa, era necessária a constatação do abuso da personalidade jurídica
a partir da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, o que não se presumia
com a mera circunstância de inadimplemento e ausência de patrimônio.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 200-204):

A desconsideração da personalidade jurídica e o consequente direcionamento
da execução contra os sócios da empresa é medida de caráter excepcional, admitida
somente em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
E tal medida extrema só se justifica se cabalmente demonstrada a fraude,
simulação ou abuso de direito.
Contudo, não há no caso vertente prova de tais situações, ônus da prova esse
que competia à agravada e do qual não se desincumbiu, salientando-se que quando
intimada a especificar as provas que pretendia produzir permaneceu inerte (fls. 121
e 128).
A mera circunstância de inadimplemento e ausência de patrimônio não é
suficiente para o redirecionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica
devedora.
[...]
Deste modo, não se verifica a presença dos requisitos previstos no art. 50 do
Código Civil.

Nesse contexto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça de que "a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade
ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa
Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n.
924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
29/10/2019
DJe de
).
12/11/2019
Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido – de que a mera
circunstância de inadimplemento e a ausência de patrimônio não ensejam a
desconsideração da personalidade jurídica – coincide com a jurisprudência
consolidada nesta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
A parte recorrente alega ainda a ocorrência de confusão patrimonial
entre os bens da pessoa jurídica e os dos sócios. Entretanto, conforme acima
relatado, o Tribunal
, analisando a controvérsia, reconheceu, com base nos
a quo
elementos de provas dos autos e na peculiaridade do caso concreto, que não
ficaram configurados os requisitos para desconsideração da personalidade. Para
infirmar referida conclusão e decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar
fatos e provas, o que é incabível em recurso especial, devendo ser mantida a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.677.200/MS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; e AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo,
11/4/2024
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
26/8/2022
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022
Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/5/2022
18/5/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; e
22/8/2022
24/8/2022
AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49780522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/08/2025 20:54:15
Código de Controle do Documento: 570fdea1-5f1a-4538-a204-4797545d83ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.223.950 / SP
Número Registro: 2025/0266669-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147574520238260405
10178527120208260405
147574520238260405
14757452023826040510178527120208260405 22952232520248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G & G AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: GERALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - SP171288
RECORRIDO
: ANTONIO DONIZETE PEREIRA
RECORRIDO
: RODRIGO FERREIRA CONDE
ADVOGADO
: MARCELLO ANTÔNIO FIORE - SP123734
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 82eabaa7-bf94-4e06-9eb7-fb1759882494

Documento eletrônico VDA50756238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:01
Código de Controle do Documento: 82eabaa7-bf94-4e06-9eb7-fb1759882494